Tribunal: STF
Processo: RE 516390
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE 
   SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA 
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO
   POR LEI ORDINÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Arbitramento de 
   honorários advocatícios: Competência do juízo da execução.
2. 
   Impossibilidade de rediscussão da matéria nos embargos de 
   declaração. Art. 535 do Código de Processo Civil.